Tribunal: TCU
Processo: 016.048/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da Anop Eficiência Energética (Acórdão 456/2024-Plenário do TC 012.738/2022-0).

Inteiro teor:
Acórdão 195/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 016.048/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: Rodrigo Abijaodi Lopes de Vasconcellos e Estefania Torres Gomes da Silva, representando Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens, 9.1.2.1 e 9.1.3.2 do Acórdão 456/2024-TCU-Plenário ; 1.7.2. considerar em cumprimento as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2.2 e 9.1.4 do Acórdão 456/2024-TCU-Plenário ; 1.7.3. considerar implementada a recomendação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 456/2024-TCU-Plenário ; 1.7.4. considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.3.1, 9.1.3.3 e 9.1.4.1 do Acórdão 456/2024-TCU-Plenário ; 1.7.5. recomendar à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (ENBPar), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e, respectivamente, nos arts. 4o, 5o e 6o do Decreto 9.203/2017 e nas diretrizes contidas nos arts. 3o, 6o, 7o, 8o e 9o da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.257/2011, bem como no Guia de Transparência ativa da Controladoria-Geral da União (CGU), que: 1.7.5.1. adote medidas para sanar as deficiências estruturais identificadas no exercício de suas competências de gestão do Procel, contemplando a formalização de processos, atividades e funções da equipe, bem como a implementação de mapeamento, avaliação e plano de gerenciamento dos principais riscos do Procel; 1.7.5.2. aprimore a transparência dos projetos do Procel com a disponibilização de informações específicas sobre o andamento de cada projeto (atualmente as informações estão disponíveis apenas de forma agregada) e com a possibilidade de obtenção dos dados em formato aberto, nos termos do art. 8o, § 3o, inciso III, da Lei 12.527/2011; 1.7.6. manter o monitoramento dos subitens 9.1.1, 9.1.2.2 e 9.1.4 do Acórdão 456/2024-TCU-Plenário e das recomendações ora elaboradas; e 1.7.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério de Minas e Energia (MME), ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e à ENBPar.